Tribunal: TJDFT
Processo: 0005011-29.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005011-29.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de saneamento em relação ao anuente MIRVAL JOSÉ DE ABREU, conforme decisão de ID 19110077 dos embargos à execução (PJe n. 0011629-87.2009.8.07.0000). À ID 16955021 dos EME (decisão trasladada para estes autos à ID 19117932), o exequente foi chamado a apresentar as fichas financeiras individualizadas e as planilhas demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração do servidor. Na mesma oportunidade, o exequente foi convocado a dizer se persiste interesse na dedução dos honorários contratuais e na aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária quanto ao beneficiário anuente. À ID 18115198 dos embargos à execução, o exequente informou que apresentou desistência da incidência da TR como critério de correção monetária. Afirmou que a exigência do item “e” da decisão de ID 9694775 foi cumprida, conforme planilha de cálculos de ID 9694837 (Págs. 32 – 40), acostando as fichas financeiras e o contrato de prestação de serviços advocatícios. Requereu, por fim, o prosseguimento com saneamento do feito e a autorização da dedução dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento). É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos dos embargos à execução (PJe n. 0011629-87.2009.8.07.0000), verifica-se que o servidor MIRVAL JOSÉ DE ABREU optou pelo acordo (ID 9694866). O Distrito Federal anuiu com a adesão (ID 9694873). À ID 12148828, o anuente manifestou desistência à renúncia formulada à ID 9694880 - Pág. 2. Em relação ao pedido, o DF afirmou não se opor, desde que não tenha sido homologada por este juízo (ID 15250544 e 18515405). Passando em revista os autos dos embargos e da presente execução, verifica-se que não houve homologação do referido pedido, razão pela qual defere-se a pretensão de desistência da renúncia manifestada nos embargos à execução à ID 12148828 e ID 18115198. Quanto ao destaque dos honorários contratuais, este configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Neste caso, quanto ao destaque da verba honorária contratual da quantia devida ao credor, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, “É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível ao Patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório” (AgInt no AREsp 658.457/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019). A fim de assegurar a pleiteada dedução de honorários, exige-se que seja caso de obrigação de dar quantia certa e que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre credor e seus patronos e, se o caso, o respectivo termo aditivo, requisito que se verifica na espécie (ID 16681233 destes autos). Autorizo, portanto, a dedução dos honorários contratuais no percentual ora requerido. Quanto aos documentos do referido servidor, conforme decisão de ID 19117932, encontra-se suficientemente comprovada a afiliação ao sindicato de classe, vínculo com a Administração do Distrito Federal, e o ineditismo da demanda. Outrossim, as fichas financeiras individualizadas e as planilhas demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração de cada servidor encontram-se acostadas à ID 9694837 - Págs. 32 – 40 e ID 18115201 - Pág. 83 dos autos dos embargos do devedor (PJe n. 0011629-87.2009.8.07.0000). Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação e cumprida integralmente a decisão de ID 19117932 (destes autos), comprovando-se a condição de beneficiário do acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação ao servidor anuente MIRVAL JOSÉ DE ABREU e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID 9694645 - Pág. 90/94 (dos EME), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), majorados nesta oportunidade. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Traslade-se cópia desta decisão para os autos dos respectivos Embargos à Execução (PJe n. 0011629-87.2009.8.07.0000). Brasília, 14 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador